Tribunal: TJSP
Processo: 1053058-31.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1053058-31.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LACSA LINEAS AEREAS COSTARRICENSES S/A, são embargados EDVÔNIA
FERREIRA PASSO (JUSTIÇA GRATUITA) e JORGE DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053058-31.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 31338
2
Embargos de Declaração Cível no 1053058-31.2019.8.26.0002/50000
Embargante: Lacsa Lineas Aereas Costarricenses S/A
Embargados: Edvônia Ferreira Passo e Jorge dos Santos (Justiça
Gratuita)
Juiz: Caio Moscariello Rodrigues
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do F.R. de Santo Amaro
Voto 31338
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Embargos de declaração - Interposição com
finalidade
precípua
de
prequestionamento
-
Inexistência dos requisitos estabelecidos pelo art.
1.022 do CPC - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Lacsa Lineas Aereas Costarricenses S/A em relação
ao v. Acórdão de fls. 192/200 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação.
A
embargante
opôs
os
presentes
embargos de declaração para o exclusivo fim de prequestionamento.
É o relatório.
Na espécie, é patente a inexistência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão a corrigir, o que
afasta os pressupostos previstos no artigo 1.022 e seus incisos do
Código de Processo Civil.
Mesmo com a finalidade precípua de
prequestionamento, os embargos devem preencher os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053058-31.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 31338
3
legais estabelecidos por lei para sua admissibilidade, os quais ficam
afastados se a matéria prequestionada foi expressamente analisada
pela decisão embargada.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de
declaração.
MARINO NETO
Relator